Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. REQUISITO NÃO ATENDIDO. RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR SUPERIORES AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela.
2. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
3. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados.
4. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
5. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que a Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dele.
6. O art. 104-A e seguintes do CDC disciplinaram o sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória), por iniciativa do consumidor e presença de todos os credores, sendo possível a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
7. Incabível o avanço do processo por superendividamento para a fase judicial de integração de contratos e repactuação de dívidas quando os rendimentos recebidos pelo consumidor, consideradas as regras legais, é superior ao valor correspondente ao mínimo existencial.
8. Apelação conhecida e não provida.